Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVENÇÃO REFERENTE A RECURSO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO EM AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIORMENTE AJUIZADA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO APENAS DE PARCELAS VINCENDAS POR MEIO DO AJUIZAMENTO DA CONSIGNATÓRIA EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Além de distintas a ação de cobrança e a presente ação de consignação em pagamento, tendo ocorrido o julgamento daquela em provimento jurisdicional que transitou em julgado, nada justifica a prevenção alegada em relação a agravo de instrumento interposto naqueles autos, sendo ausente o risco de prolação de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC) na análise da correção do valor consignado na presente demanda.
2. Nos termos da legislação processual civil, a ação de consignação em pagamento (arts. 539 a 549 do CPC) tem o condão de permitir ao autor devedor, com efeito de pagamento, a consignação de quantia devida, podendo o réu credor alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia, que foi justa a recusa, que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento e que o depósito não é integral (art. 544, incisos I a IV, do CPC), devendo ele indicar neste último caso o montante que entende devido (art. 544, parágrafo único, do CPC).
3. Na situação dos autos, não existe controvérsia quanto ao inadimplemento das taxas condominiais que são objeto de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Da mesma maneira, não é controvertida a recusa do condomínio apelante em receber os valores vincendos das despesas condominiais, sob a justificativa de deveria receber todos os valores pretéritos e ainda não pagos.
4. A condenação realizada com base no art. 323 do CPC contempla, além das parcelas vencidas, também as vincendas incluídas na condenação, enquanto perdurar a obrigação não satisfeita pelo devedor. Dessa maneira, não pode o autor, ora apelado, compelir o condomínio réu, ora apelante, a aceitar o pagamento em forma diversa que não a contemplada no título judicial formado nos autos da ação de cobrança, seja por meio de pagamento parcial extrajudicial (emissão de boletos apenas para as parcelas vincendas), seja por meio da presente ação de consignação em pagamento. Em outras palavras, não tem o apelado o direito de exigir fazer o pagamento apenas de parcelas mais recentes quando há parcelas pretéritas em aberto e que estão sendo objeto de respectivo cumprimento de sentença, cujo título judicial formado contemplou a aplicação do disposto no art. 323 do CPC. Nesse contexto, revela-se improcedente a pretensão de consignação em pagamento formulada.
5. Apelação cível conhecida e provida.